Tribunal: STF
Processo: Rcl 40130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Agravo interno. Perda superveniente de objeto. Abandono da causa pela parte ora Agravante. Art. 485, III, e § 1º, do CPC. Agravo interno prejudicado.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de agravo interno, interposto pelo Município de Parnaíba, contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.341 e a falta de identidade material entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 38. 



    2. Na reclamação, argui-se que o Juízo reclamado, mediante decisão liminar, suspendeu o Decreto Municipal nº 471/2020, que cuidava do funcionamento das atividades econômicas no âmbito da localidade durante o período de crise ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).



    Assevera-se que a decisão liminar reclamada não apenas suspendeu a aludida norma municipal, mas também impediu a edição de qualquer novo decreto que trate do funcionamento do comércio local pela Edilidade, em manifesta invasão e supressão da competência do ente federativo para regular a matéria. 



    Sustenta-se contrariedade ao quanto decidido na ADI nº 6.341, no sentido de que a competência para adoção de medidas normativas e administrativas de combate à pandemia da Covid-19 é concorrente entre os entes federativos, bem como que podem eles dispor, de maneira também concorrente, sobre os chamados serviços essenciais.



    3. Em 08.5.2020, neguei seguimento à reclamação. Na sequência, o Município de Parnaíba interpôs agravo interno, em que insiste na assertiva de que “houve completa supressão de competência do Município para adoção de medidas de enfrentamento da Covid-19”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Em 04.5.2022, em razão da superveniência tanto de decisão de mérito nos autos subjacentes quanto de legislação local dispondo sobre o funcionamento das atividades econômicas no Município de Parnaíba e no Estado do Piauí, determinei às partes que se manifestassem, fundamentadamente, sobre o interesse no prosseguimento do feito ou a eventual perda do objeto.



    2. No entanto, o Município de Parnaíba, ora agravante, quedou-se inerte, conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte (edoc. 29).



    3. Em 1º.6.2022 (DJe 07.6.2022), à luz dos princípios da primazia da resolução da decisão de mérito e da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC), mais uma vez, concedi prazo para que o ora agravante se manifestasse sobre o despacho de 04.5.2022, nos termos do art. 485, III, e §1º, do CPC (“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:[...] III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; [...] § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”).



    4. Ocorre que novamente o agravante quedou-se inerte, consoante certificado pela Secretaria desta Suprema Corte (edoc. 34), a configurar o abandono da causa pela parte recorrente, à luz do art. 485, III, do CPC.



    5. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo interno. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora